Tribunal: TCU
Processo: 014.467/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6709/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.467/2023-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alcebiades Ferreira (XXX.021.777-XX); Althair Seiler (XXX.184.679-XX); Carlos Roberto Madureira (XXX.250.350-XX); Eberhard Husch (XXX.098.429-XX); Erno Cabral Fieker (XXX.732.729-XX); Jorge Lima de Souza (XXX.130.209-XX); Jose Prudencio Pinto de Sa (XXX.748.998-XX); Osiris Pereira Ferraz (XXX.611.829-XX); Osvaldo Costa de Oliveira (XXX.144.567-XX); Raphael Theodorovitz (XXX.140.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.